Tribunal: TJPA
Processo: 0011043-53.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011043-53.2018.8.14.0028

APELANTE: HEVERSON BARBOSA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISOS V E VII, DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO É CABÍVEL A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANDO EXISTE UM CONJUNTO DE INDÍCIOS QUE COMPROVA QUE O APELANTE SE BENEFICIAVA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DE LIGAÇÃO DIRETA À REDE ELÉTRICA, DE FORMA A SE EXIMIR DO PAGAMENTO DAS DEVIDAS DESPESAS.

2. O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO APELANTE, POSSUÍA EM SEU INTERIOR UMA LIGAÇÃO TRIFÁSICA DE DESVIO DE ENERGIA, SEM PASSAGEM PELO MEDIDOR, CARACTERIZANDO USO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM MEDIÇÃO, VULGARMENTE CONHECIDO COMO “GATO” DE ENERGIA ELÉTRICA.

3. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE. PROVA SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO, O QUAL MERECE SER MANTIDO INTEGRALMENTE.

2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS, COM ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA.

2. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

3.
pedido de justiça gratuita não concedido. presença de advogado particular que atua na defesa do réu desde início do processo. ademais, tal pleito deve ser aprestando perante o juízo da execução, que poderá analisar detidamente a alegação de hipossuficiência do réu. precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Heverson Barbosa Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado
, tipificado no
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(ID 6073491, págs. 02-05), que no dia
20/06/2018
, o denunciado Heverson Barbosa Silva, ora apelante, teria praticado o crime de furto de energia elétrica.

Consta ainda na inicial acusatória, que no dia mencionado, o técnico em eletrônica da empresa CELPA, Felipe Novaes de Souza, estava de serviço com a respectiva equipe, quando deslocou-se até o endereço “Avenida Silvino Santis, nº 1829, Bairro Santa Rosa”, cuja proprietária é Aline Cleia Bezerra Paiva, titular da Unidade Consumidora 105509642, para suspender o fornecimento de energia elétrica, visto que havia um débito não quitado. Entretanto, ao chegarem no local, o ora apelante, esposo de Aline, não permitiu que fosse feito o desligamento, assim sendo, os técnicos da CELPA solicitaram o apoio de Policiais Civis e um perito do Centro de Perícias Renato Chaves.

Com isso, foi constatado que não havia medidor para aferir o consumo de energia e que a mesma era ligada diretamente à rede elétrica. Diante dos fatos, os proprietários da residência, Heverson Barbosa Silva e Aline Cleia Bezerra Paiva, foram encaminhados até a Delegacia para os procedimentos cabíveis.

Em sede policial, Aline Cleia declarou que desde 2015, quando começou a residir no endereço supramencionado, sua conta de energia vinha com valores exorbitantes e diferentes da realidade de sua família, e devido a isso, juntamente com seu esposo, compareceram à CELPA para resolver o problema. Diante disso, a empresa ofereceu um TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA e solicitou um boleto para pagamento que seria entregue via Correios, no entanto, tal boleto nunca foi enviado para a residência de Aline. Acrescentou ainda que desde então, sua energia elétrica continuou sendo cortada e religada várias vezes e que desconhece os fatos imputados a seu cônjuge.

Por sua vez, o ora apelante teria confessado a prática delitiva, alegando que contratou os serviços de um nacional conhecido por “Roberto” para realizar a “ligação direta” e que Aline Cleia não tinha conhecimento dessa subtração de energia.

Noticiou que foi confeccionado Laudo de Perícia de Instalações atestando que a instalação periciada apresentava-se com desvio de energia elétrica, não registrando o consumo da mesma. Portanto, caracteriza um ato doloso, haja vista que a instalação é a realizada apenas por pessoas com conhecimento técnico no assunto.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
20/09/2018
, ID 6073492, pág. 01.

Resposta Escrita à Acusação, ID 6073494, págs. 01-04.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6073496, págs. 01-06, e ID 6073499, págs. 01-05.

Alegações Finais do Assistente de Acusação, ID 7073500, págs. 01-02.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 6073501, págs. 01-10.

Memoriais Finais da Defesa, ID 6073503, págs. 01-06.

Sentença condenatória prolatada em
20/08/2020
, ID 6073504, págs. 01-05.

Recurso de apelação interposto em 26/08/2020, ID 6073507, pág. 01.

Em suas
razões recursais
(ID 6073510, págs. 02-06), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, alegando que a energia elétrica é serviço essencial a sobrevivência, e que não há nos autos provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 6073511, págs. 02-04), o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID 6436538, págs. 01-08), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o
relatório
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de de Apelação Criminal interposto em favor de Heverson Barbosa Silva, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(ID 6073510, págs. 02-06), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, alegando que a energia elétrica é serviço essencial a sobrevivência, e que não há nos autos provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISOS V E VII, DO CPP. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Em suas alegações, a defesa sustentou que não há elementos probatórios suficientes para imputação do fato criminoso ao ora apelante, tendo em vista que, os depoimentos das testemunhas trazem apenas indícios, mas não provas concretas que sejam capazes de ensejar condenação, além do que o recorrente agiu em um ato de desespero, posto que tem filhos menores e não poderiam ficar sem o fornecimento de energia elétrica, justificando também, que se trata de um serviço essencial que não deve ser interrompido, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Em ato contínuo, também pleiteia que o
§4º, Inciso II, do artigo 155 do Código Penal
não pode ser levado em consideração, alegando que não há um conjunto probatório sóbrio para embasar uma sentença condenatória em virtude que, quando existir vestígios, é indispensável o exame pericial, que somente um laudo pericial pode constatar se houve ou não arrombamento em um local do crime, aduzindo que não há nos autos a realização de tal perícia.

Entretanto, após examinar os autos, compreendo que
razão não lhe assiste
, conforme será demonstrado.

O
artigo 155, do Código Penal
, assim prevê:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§3º -
Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico
.

§4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Sobre o tema em testilha, oportuno trazer à colação as lições de
Rogerio Greco
,
in verbis
:

“Aquele que desvia a corrente elétrica antes que ela passe pelo registro comete o delito de furto. É o que ocorre, normalmente, naquelas hipóteses em que o agente traz a energia para sua casa diretamente do poste, fazendo aquilo que popularmente é chamado de “gato”. A fiação é puxada diretamente do poste de energia elétrica para o lugar onde se quer usá-la, sem que passe por qualquer medidor”.
(
GRECO, Rogerio. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III, 9.ed. p. 23, 2012).

Portanto, em que pese as alegações defensivas suscitadas em favor do ora apelante, compreendo que as provas disponíveis nos autos são insofismáveis para a prolação do juízo de subsunção condenatório.

A
materialidade do crime
está consubstanciada no
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Laudo nº 2018.01.000375-ENG
, realizado no medido da unidade consumidora do ora apelante, pelo Auto
de Prisão em Flagrante
, e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou caracterizada pela confissão do ora apelante perante o juízo, e pelas demais provas testemunhais angariadas durante a instrução processual. Vejamos:

O ora apelante
Heverson Barbosa Silva
, ao ser inquerido perante a autoridade judicial, declarou: “
Que reside em uma área alagadiça da cidade e que durante uma cheia o seu relógio de medidor foi subtraído; Que buscou, sem cessar, a substituição do medidor junto à CELPA,
contudo não houve qualquer resposta da empresa e ao retornar para o imóvel, após a baixa da enchente, teve que chamar um eletricista para realizar uma ligação direta no posto de energia
; Que sua energia passou por diversas oscilações com faturas que alternavam entre R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 1.000,00 (hum mil reais), e se viu obrigado a tomar providências. (...)
”. (ID 6073504, pág. 02).
Grifei

O depoente
Felipe Novaes de Sousa
, funcionário da empresa CELPA, ao ser ouvido em juízo, pontuou: “
Que
já tinha ido outras vezes fazer uma verificação no medido de energia na casa do acusado, contudo, foi impedido pelo réu
;
Que, ao ir outra vez, já com o apoio da polícia, detectou que havia fraude e que, segundo se lembra vagamente, a ligação de energia estava sendo realizada diretamente no posto de energia, sem contabilizar o consumo
. (...)
.”. (ID 6073504, pág. 02).

Em acréscimo à versão acusatória, o depoente
Rômulo Dias Sousa Batista
, funcionário da empresa CELPA, “
confirmou que esteve presente no local
e na ocasião efetuou a perícia do medidor do imóvel do réu e detectou que a energia era transmitida diretamente do poste para a residência do
réu. (...).
”. (ID 6073504, pág. 02).
Grifei

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante teve a intenção de furtar a energia elétrica. O
Laudo nº 2018.01.000375-ENG
atestou: “
durante o exame, se observou que o imóvel estava ligado direto na rede BT, sem medição, ou seja, a caixa do medidor estava vazia sem o medidor, fazendo com que toda energia consumida não seja registrada, caracterizando desvio de energia
”.

Como se vê, restou comprovado nos autos que o imóvel do ora apelante estava ligado diretamente à rede elétrica da CELPA, fazendo com que toda a energia consumida não viesse a ser registrada, caracterizando o efetivo desvio de energia.

É de conhecimento comum que o fornecimento de energia deve ser garantido a todos, por tratar-se de elemento necessário, primordialmente, para a vivência digna de qualquer indivíduo ou família, todavia, tal aspecto não justifica prática ilícita perpetrada pelo ora apelante, que poderia ter buscado junto à CELPA outra forma de solucionar o empecilho.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora apelante no furto de energia elétrica, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a intenção do apelante, por meio de serviço técnico realizado por terceiro estranho à empresa CELPA, em ligar clandestinamente os cabos que alimentavam a sua residência de energia elétrica, sem que houvesse a medição, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do
crime de furto de energia elétrica mediante emprego de fraude
, nos moldes do
artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal
.

Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, §§ 3º E 4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL)- PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – MANTIDA A QUALIFICADORA DO EMPREGO DA FRAUDE – PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A robustez do caderno probatório, sobretudo os laudos periciais e os depoimentos judiciais, afasta a tese defensiva de insuficiência probatória
. 2.
Demonstrado que o apelante se valeu de manobra ardilosa destinada a diminuir a vigilância da vítima para facilitar a subtração de energia elétrica, deve ser mantida a qualificadora do emprego da fraude no caso em comento
. 3. (...).
(TJ/MS - APR: 00309985020148120001 MS 0030998-50.2014.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 13/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUALIFICADO PELA FRAUDE (ART. 155, §§ 3º E 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELOS RELATOS FIRMES E COERENTES DOS TÉCNICOS DA CELESC, EM AMBAS AS FASES DO PROCEDIMENTO. EXAME PERICIAL PRESCINDÍVEL, DE ACORDO COM A INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPP. PROVA TÉCNICA SUPRIDA PELO RELATÓRIO ELABORADO POR PROFISSIONAL DA ÁREA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE CONFIGURADA. PLEITO AFASTADO.

1
Constatada a irregularidade no medidor de energia pelos fiscais da companhia de energia elétrica, consistente na inserção de um desvio clandestino, confirmado por Termo de Ocorrência e Inspeção e pelos depoimentos das testemunhas que realizaram a fiscalização no local, não há que se falar em absolvição
. 2 Outrossim, versão do réu acerca do alegado desconhecimento da irregularidade constatada não comprovada nos autos, ônus que lhe incumbia, segundo o disposto no art. 156 do CPP. (...).
(TJ/SC - APR: 00065374420188240064 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0006537-44.2018.8.24.0064, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 10/06/2021, Quarta Câmara Criminal).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL
–
Furto de energia elétrica, qualificado pela fraude – Manipulação dos cabos de força em estabelecimento comercial, com redução da marcação do consumo de energia elétrica
– Preliminares defensivas afastadas – Negativa de memoriais escritos justificada pelo artigo 402 do CPP – Contraditório e ampla defesa respeitados – Mérito - Provas suficientes à condenação –
Ligação direta clandestina de energia – Qualificadora do furto caracterizada
– (...). Apelação defensiva parcialmente provida. Apelação da assistência da acusação não provida.
(TJ/SP - APR: 15000024420198260481 SP 1500002-44.2019.8.26.0481, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 21/06/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/06/2021).
Grifei

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante
não merece prosperar
.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS, COM ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU
:

Neste capítulo, a defesa técnica do apelante sustentou que ele é hipossuficiente, de modo que não possui condições financeiras para cumprir com o pagamento da pena de multa fixada pelo magistrado
a quo
, no valor de 10 (dez) dias-multa, e, igualmente, não teria condições de arcar com o pagamento das custas processuais, razão pela qual solicitou a sua isenção.

Contudo, adianto que o pleito em tela
não comporta acolhimento
, consoante será explanado.

Do excerto da sentença exarada aos autos, denota-se que a pena de multa fora cominada para o ora apelante em
10 (dez) dias-multa
, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta pelo juízo sentenciante, sendo seu valor mínimo,
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e isto já em razão da situação econômica do ora apelante, de forma plausivelmente motivada pelo magistrado
a quo
.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
” (STJ – HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ISENÇÃO PENA DE MULTA. INVIÁVEL.
(...).
III –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, pena de violação ao princípio da legalidade
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal Nº 70082499401, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em: 26/09/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. (...). ISENÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). 3 –
Não se acolhem os pedidos de isenção da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificada na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento da multa é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJ/ES – APL: 00046741420178080006, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 10/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

Não há que se falar em redução da pena de multa, expresso preceito secundário do tipo penal, especialmente quando ela guarda devida proporção com a reprimenda corporal e vem fixada no valor unitário mínimo legalmente previsto
. (TJ/MG – APR: 10456140031703001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Por derradeiro, deixa-se de conhecer do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, porquanto a condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo Juízo da Execução, quando da apuração das custas finais.

Portanto, observando que a pena pecuniária guarda estrita observância com a pena restritiva de liberdade imposta,
não acolho a pretensão
recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto em favor de
Heverson Barbosa Silva
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o r. édito condenatório lançado aos autos, nos termos da fundamentação depreendida alhures.

É como
voto
.

Belém, 08/11/2021